Tribunal: STF
Processo: RE 84630
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-19
Data de publicação: 1977-08-19

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. SENTENÇA QUE, NO REGIME DA LEI PROCESSUAL
CIVIL ANTERIOR, OS FIXOU ABAIXO DO MINIMO PREVISTO NO VIGENTE CPC.
ACÓRDÃO QUE, SOB O IMPERIO DESTE, CONFIRMOU A SENTENÇA, SEM QUE
NESSA DECISÃO SE VENTILASSE A QUESTÃO CONCERNENTE A INCIDENCIA NO
TOCANTE A HONORARIOS, DO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. MATÉRIA, POIS,
NÃO PREQUESTIONADA, JA QUE NÃO INTERPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INCIDENCIA DAS SUMULAS 282 E 356.
RECURSO NÃO CONHECIDO.